Tribunal: TJES
Processo: 5015324-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015324-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ADRIAN RIBEIRO DOS ANJOS
COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE VIANA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Adrian Ribeiro dos Anjos
, indicando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES. O impetrante alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão e requer: (i) concessão da liberdade; (ii) expedição de guia de execução provisória; e (iii) cumprimento da pena remanescente em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, notadamente do agravo em execução; e
(ii) verificar se há constrangimento ilegal na decisão que manteve o regime prisional e negou a alteração para o regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se sua utilização apenas em casos de flagrante ilegalidade que comprometa a liberdade de locomoção, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (HC 206805 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/12/2021; AgRg no AREsp 2.101.054/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7/2/2023).

4.
O pleito formulado busca rediscutir decisão passível de impugnação pela via do
agravo em execução
, prevista no art. 197 da
Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984)
, o que evidencia a inadequação da via eleita.

5.
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada e amparada em lei, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.

6.
A expedição da guia de execução provisória, já realizada nos autos originários, demonstra o regular prosseguimento da execução penal, afastando qualquer alegação de coação ilegal.

7.
O Superior Tribunal de Justiça reitera que o habeas corpus não comporta o revolvimento fático-probatório nem substitui o recurso próprio (AgRg no HC 913.717/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/6/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem NÃO CONHECIDA.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é meio processual idôneo para substituir o agravo em execução, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. A decisão judicial que mantém o regime prisional com fundamentação idônea não configura constrangimento ilegal.

3. A expedição de guia de execução provisória regular afasta a alegação de ilegalidade na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 206805 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/12/2021;

STJ, AgRg no AREsp 2.101.054/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7/2/2023;

STJ, AgRg no HC 913.717/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015324-72.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS ADRIAN RIBEIRO DOS ANJOS

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CARLOS ADRIAN RIBEIRO DOS ANJOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
V
iana/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Inicialmente, requer o impetrante i) a concessão da liberdade; ii) a expedição da guia de execução provisória; e iii) o cumprimento, pelo paciente, da pena remanescente, em regime aberto.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para alterar o regime inicial de cumprimento
.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Relembro de imediato que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça somente admitem o
habeas corpus
como meio substitutivo ao recurso próprio cabível caso se observe flagrante ilegalidade, ocasião na qual será a ordem concedida de ofício:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1
. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.

(HC 206805 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL E DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POSSE DO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - (...)

III - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Sem mais delongas, é este o caso apresentado nos presentes autos, não mais recepcionado pelos Tribunais Superiores, haja vista que o impetrante deixa de utilizar a via de impugnação própria, qual seja, o
Agravo em Execução
.

Ademais, a decisão ora impugnada possui amparo legal e jurisprudencial, já que fundamentada no artigo 197 da Lei 7.210/84.

Sobre o tema, trago à colação recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ART. 210 DO RISTJ. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POIS SUPOSTAMENTE BASEADA APENAS EM PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 8 (OITO) ANOS DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE LOCAL QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Ainda que assim não fosse, verifica-se do voto condutor do acórdão do recurso em sentido estrito interposto pela defesa (julgado há mais de oito anos) que, diversamente do alegado, a decisão de pronúncia não foi lastreada apenas em elementos do inquérito policial, mas também em prova judicialmente produzida, não se evidenciando violação do art. 155 do CPP.
Desse modo, a revisão do entendimento exarado para despronunciar o ora agravante demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível de ser realizado pela via do habeas corpus.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 913.717/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024.)

Ressalto ainda, que a guia de execução provisória já foi expedida, conforme id. 78737419 (dos autos originários).

Pelo exposto, em face dos argumentos acima produzidos
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
da impetração.